Tribunal: CARF
Processo: 13054.001243/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.001243/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.696 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ODILON MELO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/11) por dedução indevida com
dependentes, omissão de rendimentos recebidos por dependente e omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência Privada, PGBL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.001243/2008-47
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001243/2008-47

e FAPI, lavrada contra o contribuinte acima identificado após o deferimento parcial de
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL.
Com os lançamentos efetuados, foi apurado o crédito tributário no valor de R$ 9.420,57,
calculado até 29/08/2008.
O autuado apresentou impugnação tempestiva, alegando que não tinha conhecimento
de que havia necessidade de declarar o valor de R$ 931,56, recebido de Pecúlio e
Pensões (CAPEMI). Quanto aos rendimentos de Sirlene Teresinha Rodrigues da Silva,
CPF 578.053.770-49 informa que a declarou como dependente em razão de custear os
estudos da mesma e que ela declarou como isenta por este motivo (anexa prova da
declaração de isenta).
Quanto à glosa relativa à dedução de dependentes no valor de R$ 4.212,00, informa que
Maria Luiza Benavides era sua ex-esposa, conforme comprova através da separação
judicial e certidão de divórcio e, portanto, não era sua dependente há bastante tempo.
Em relação a Amanda Benavides Rodrigues e Priscila Benavides Rodrigues informa
que são suas filhas (certidões de nascimento em anexo), sendo que pagava pensão
alimentícia para Priscila, conforme sentença judicial anexa.
Ao final requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. DECLARAÇÃO DE ISENTO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. A apresentação por
dependente de declaração de isento não enseja, por si só, a exclusão da dependência
informada em declaração de ajuste.
GLOSA DE DEDUÇÃO A TÍTULO DE DEPENDENTES.
No caso de filhos de pais separados, somente poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À
PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/6/2012 (fl.31), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 10/7/2012 (fl. 33), reiterando as explicações postas na
impugnação e afirmando não ter como arcar com o crédito exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001243/2008-47

Verifico que, em se recurso, o contribuinte reitera os argumentos submetidos ao
colegiado de primeira instância. Considerando que a decisão recorrida analisou as questões
postas na forma devida e com amparo nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões
de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual referente ao Exercício 2006 – Ano-Calendário 2005.
Inicialmente importa salientar que só existem dois modelos de Declaração de Ajuste
Anual: a Declaração Simplificada e a Declaração Completa, onde cada contribuinte
deve verificar qual dos modelos lhe é mais favorável.
A Declaração Anual de Isento (DAI) deveria ser entregue pela pessoa inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, dispensada de apresentação da declaração de ajuste
anual do imposto de renda e era apresentada em cada exercício financeiro, nos prazos
estabelecidos pela legislação tributária, com a finalidade única de manter ativa a sua
inscrição no CPF.
As informações prestadas nessa declaração prestam-se a fins cadastrais, não fornecendo
o interessado valores referentes a rendimentos, deduções, bens ou imposto pago. Não se
caracteriza como obrigação acessória, pois não se amolda às condições previstas para
tanto no art. 113 da Lei n° 5.172/66 (CTN) e sua sanção é apenas de cunho
administrativo: o cancelamento no CPF, situação que podia, inclusive, ser revertida,
com o recadastramento.
O artigo 38, § 8°, da Instrução Normativa SRF n° 15, de 2001 dispõe que: “os
rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração”.
Optando o contribuinte pelo modelo completo e aproveitando-se da dedução
relativa à dependente de CPF 578.053.770-49, obrigatoriamente, também deve
oferecer à tributação os rendimentos por ela auferidos no valor de R$ 12.522,96
com imposto retido de R$ 72,74, portanto, correto o lançamento fiscal.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos ( fonte pagadora CAPEMI) a título de
resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e FAPI, no valor de R$ 931,56,
o contribuinte apenas alega o desconhecimento de que tal valor deveria ser declarado,
sem apresentar qualquer fundamentação ou documentos de prova. Assim, considera-se
matéria não contestada e mantém-se o lançamento fiscal.
Quanto à dedução a título de dependentes, veja-se o contido no Regulamento do
Imposto de Renda – Decreto n° 3.000/99 (com citação da matriz legal):
Art. 77. (...)
§ 1° Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4°, §
3° e 5°, parágrafo único (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III – a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 2° Os dependentes a que se referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, § 1°).
(...)
§ 4° No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, § 3°). (Grifo nosso)
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001243/2008-47

Portanto, a legislação exige, como caracterização da dependência e requisito da
dedutibilidade, a detenção da guarda sentenciada pela autoridade judicial.
A apresentação das certidões de nascimento das filhas Priscila Benavides
Rodrigues (fl. 13) e Amanda Benavides Rodrigues (fl. 14), sem a comprovação da
guarda judicial das mesmas, não atende ao disposto na legislação tributária de
modo a permitir a dedução pleiteada a título de dependentes.
Em relação à filha Amanda por ser maior de vinte e um anos, no ano-calendário de
2005, ainda seria necessário a comprovação de estar cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Em relação à filha Priscila o
próprio contribuinte afirma (e o documento relativo à ação de exoneração de
alimentos comprova, fl. 17) que pagava pensão alimentícia, portanto, vedada a
dedução, relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente
(Decreto n° 3.000/99, art. 78, § 1°).
Quanto à Maria Luiza Benavides, ex-esposa, o próprio contribuinte admite que há
muito tempo não é sua dependente, comprovando por meio da Certidão (fl. 12) em
que consta a separação consensual conforme sentença datada de 31/03/1997 e o divórcio
consensual em 21/09/2007. Portanto, correta a glosa de dedução de dependência levada
a efeito pela fiscalização.
Em face dos argumentos apresentados pelo contribuinte, verifico que a pensão
alimentícia judicial não foi objeto de glosa, tendo sido acatado pela autoridade fiscal o valor
declarado pelo contribuinte.
Quanto aos rendimentos recebidos pela dependente informada, como esclarecido
na decisão recorrida, os contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual
os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e também os recebidos
pelos seus dependentes indicados na declaração de ajuste.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que no exercício de 2006 era de R$ 1.404,00.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente.
Lembro que as deduções constituem faculdade concedida aos contribuintes e são
pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do
imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
No caso, a inclusão do dependente foi uma opção exercida pelo contribuinte, não
havendo como se acatar a alegação de erro nessa conduta.
Apurado que o dependente auferiu rendimentos que não foram declarados, o Fisco
tem o poder-dever de efetuar a formalização da exigência.
Quanto a sua boa fé, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001243/2008-47

Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
Constatadas infrações à legislação tributária, correto o procedimento fiscal, visto
que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
a teor do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, não podendo a autoridade fiscal
deixar de lavrar a autuação cabível.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital